Tribunal: TJMT
Processo: 1017110-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017110-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CELIA CELINA GASCHO CASSULI - CPF: 309.101.459-20 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança, que condicionou a realização de depósito judicial integral do crédito tributário à prévia autorização judicial, determinando a devolução dos valores já depositados. O agravante sustenta violação ao art. 151, II, do CTN, defendendo o direito subjetivo de efetuar o depósito em dinheiro, com efeito automático de suspensão da exigibilidade. O Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento, sob argumento de necessidade de autorização judicial
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste
se o depósito integral em dinheiro do crédito tributário depende de autorização judicial
.

III.
Razões de decidir

3.
O depósito integral em dinheiro do crédito tributário constitui ato unilateral do contribuinte, cuja eficácia suspensiva decorre diretamente do art. 151, II, do CTN, sem necessidade de autorização judicial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o depósito integral suspende automaticamente a exigibilidade, podendo ser realizado tanto nos autos da ação principal quanto em ação cautelar, conforme precedentes (REsp 466.362/MG;
AgRg
no REsp 517.937/PE).

5. A decisão agravada, ao condicionar a eficácia do depósito à autorização judicial e determinar sua devolução, destoa da legislação e da jurisprudência dominante, configurando violação ao direito subjetivo do contribuinte.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Recurso
provido
.

Tese de julgamento
:

1.

O
depósito integral em dinheiro do crédito tributário constitui direito subjetivo do contribuinte e independe de autorização judicial.

2.
O depósito integral em dinheiro suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN
.

3.
A exigência de autorização judicial para o depósito viola a legislação tributária e a jurisprudência consolidada do STJ
.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 151, II; CPC, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 466.362/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15.03.2007, DJ 29.03.2007; STJ,
AgRg
no REsp 517.937/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2009,
DJe
17.06.2009; Súmula 112/STJ
;
TJMT, N.U 1006363-66.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.11.2024
;
TJMT, N.U 1004621-06.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1006074-73.2025.8.11.0041, que condicionou o direito da parte agravante de efetuar o depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido à prévia autorização judicial, determinando a devolução dos valores já depositados.

Nas razões recursais
, o agravante sustenta a violação ao art. 151, II, do CTN, alegando que o depósito judicial do montante integral do crédito tributário constitui direito subjetivo do contribuinte, apto a suspender sua exigibilidade independentemente de autorização judicial.

Requer, com pedido de antecipação da tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, alternativamente, pelo reconhecimento de seu direito de efetuar o depósito judicial, com imediata intimação da Fazenda Pública para ciência e suspensão da exigibilidade (Id 289336868).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o depósito judicial não constitui ato unilateral da parte, devendo ser requerido diretamente ao juízo competente (Id 301770874).

O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido
(Id 289701397).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
, com o reconhecimento do direito subjetivo da agravante ao depósito judicial do crédito tributário, independentemente de prévia autorização judicial, nos termos do art. 151, II, do CTN (Id 308888869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza devolutiva deste recurso restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
o recurso merece provimento
.

No caso dos autos, o agravante ajuizou mandado de segurança, no qual, a despeito do indeferimento da liminar, realizou o depósito integral em dinheiro do crédito tributário discutido, requerendo apenas o reconhecimento dos efeitos jurídicos desse ato, a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 151, II, do CTN.

O juízo de primeiro grau, entretanto, determinou a devolução do depósito, sob o fundamento de que a realização da medida exigiria autorização judicial prévia, entendimento que destoa da jurisprudência consolidada.

Em sede recursal, foi deferida parcialmente a tutela por esta Relatoria, reconhecendo o direito subjetivo do contribuinte de efetuar o depósito integral em dinheiro independentemente de autorização judicial, determinando-se, ainda, que o juízo de origem intime a Fazenda Pública para ciência e adoção das providências cabíveis quanto à suspensão da exigibilidade (Id 291262350).

Sobre o tema, o artigo 151 do Código Tributário Nacional prevê hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, destacando-se, no caso, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, prevista no inciso V:

“
CTN
. Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II – o depósito do seu montante integral;”

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o depósito integral em dinheiro constitui ato unilateral do contribuinte, que, por si só, suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem necessidade de autorização judicial.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. ARTIGO 151, II, DO CTN. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE DEPÓSITO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. FUMUS BONI IURISDESVINCULADO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. O depósito, em dinheiro, do montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos da ação principal (declaratória ou anulatória) ou via processo cautelar [...]" (REsp 466.362/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 29/03/2007, p. 217).

“O depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo
do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação." (AgRg no REsp 517.937/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.4.2009, DJe 17.6.2009).

Dessa forma, resta evidenciada a probabilidade do direito invocado, uma vez que a legislação tributária (art. 151, II, do CTN) confere efeito automático de suspensão da exigibilidade ao depósito integral em dinheiro, sem necessidade de autorização judicial. O ato praticado pelo agravante encontra amparo direto no texto legal e na jurisprudência consolidada, revelando plausibilidade jurídica robusta e suficiente para a concessão da tutela recursal.

Corrobora esse entendimento o Enunciado de Súmula no 112 do STJ: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Na mesma linha, colaciono julgados desta Corte:

“EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO DOS VALORES DISCUTIDOS. PRETENSÃO DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. O depósito integral do valor discutido é faculdade do contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, II, do Código Tributário Nacional, e independe de autorização judicial.

(N.U 1006363-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024) (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE – VALOR CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo.
É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009).

2. Por outro lado, existindo valor controvertido atinente a fato gerador diverso, sua apuração exige dilação probatória, o que não se admite em sede de exceção de pré-executividade.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1004621-06.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.8.2024) (Destaquei).

Desse modo, a decisão agravada, ao condicionar a eficácia do depósito à autorização judicial e determinar a devolução dos valores, diverge tanto da legislação regente sobre o tema, bem como da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, configurando a probabilidade do direito invocado pela Agravante

O perigo de dano, por sua vez, decorre da manutenção da exigibilidade, que compromete a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND), indispensável à regularidade fiscal e à continuidade das atividades empresariais da agravante.

Portanto, é possível reconhecer, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou de difícil reparação, justificando-se a concessão do efeito suspensivo e, consequentemente, a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder a tutela antecipada pleiteada e reformar a decisão singular, reconhecendo o direito da agravante de realizar o depósito judicial integral do crédito tributário discutido, com os efeitos suspensivos do art. 151, II, do CTN, independentemente de autorização judicial.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025